Tribunal: TJSP
Processo: 2129699-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento – Reconsideração da decisão de primeiro grau – Desistência homologada – Ausência de vícios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2129699-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA SYLVIA MOREIRA BIZARRO, são embargados ANTONIO AUGUSTO
BIZARRO e VERA MARTHA DE MELLO MOREIRA BIZARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129699-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
MARIA SYLVIA MOREIRA BIZARRO
EMBARGADOS:
ANTONIO AUGUSTO BIZARRO e
VERA MARTHA DE MELLO MOREIRA BIZARRO
COMARCA:
SÃO PAULO
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento
Reconsideração da decisão de primeiro grau
Desistência
homologada Ausência de vícios Embargos rejeitados.
VOTO N° 44.516
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto que
homologou a desistência do agravo de instrumento, em tutela antecipada de
urgência em caráter antecedente.
Requer a embargante o reconhecimento da nulidade
do acórdão pois desconsiderada sua oposição ao julgamento virtual, tendo sido
tolhido seu direito à sustentação oral. Tece considerações a respeito de diversos
pontos suscitados em sua contraminuta ao agravo, apontando omissão quanto a
seu pedido de reconhecimento de litigância de má-fé e imposição da respectiva
multa, defendendo que a prática do ato independe da desistência do recurso.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129699-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir o
erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a leitura
do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a uma
nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja inconformado.
Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem
não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de
obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro
material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro
material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão diferente, mas pelo
órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed.,
vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar em omissão,
pois tendo havido reexame da questão objeto do agravo, qual seja, a
necessidade de constatação no imóvel onde a ré embargante reside, o debate
travado em sede recursal restou prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2129699-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Ainda que assim não fosse, não restou configurada a
prática de qualquer ato que expressasse conduta dolosa do embargado, não
tendo havido prejuízo processual à embargante.
De igual modo, não há que se cogitar em nulidade do
julgamento virtual porque o mérito recursal não foi debatido, não tendo a
embargante sofrido qualquer dano pela falta de possibilidade de sustentar
oralmente, daí a desnecessidade de repetição do julgamento, nos termos da
regra do art. 282, § 1o, do CPC, que consagrou o brocardo pas de nullité sans
grief.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para a
homologação da desistência do agravo, estes embargos declaratórios não têm
razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR